Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0000421-25.2017.8.07.0001 Apelante(s) MARIA NEUSA BARROS ARAUJO Apelado(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI LUIZ CLAUDIO MONTEIRO CEO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria Neusa Barros Araújo (Id 12775651) contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 12775649) que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI em desfavor da ora recorrente, julgou procedente o pedido inicial e declarou a impossibilidade da autora receber valores determinados em reclamação trabalhista, a título de contribuição e, por fim, determinar a restituição da quantia ao requerido. Ainda, em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 12945751, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.021, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22521383), os autos foram redistribuídos ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (Id 22566258), que declinou de sua competência em razão da distribuição de processo conexo (Ação Revisional de Complemento de Aposentadoria de n. 0703166-58.2018.8.07.0014) à minha Relatoria (Id 22566258). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, firmo a competência para apreciação e julgamento do feito, conforme declinada pelo eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes na decisão catalogada no Id 22566258. No caso, a matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.021, para julgamento do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n.1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, restou consignada a necessidade de definir “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.021 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora